Tribunal: TJMT
Processo: 0005871-82.2012.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005871-82.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESAIAS OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 030.724.071-18 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – PROVAS TESTEMUNHAIS QUE REPELE A VERSÃO DO RÉU – PALAVRA DE AGENTES POLICIAIS QUE EFETUARAM A ABORDAGEM - ELEMENTOS COLIGIDOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DA TRAFICÂNCIA – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA -

INVIABILIDADE – PENA SUPERIOR A QUANTRO ANOS E REINCIDÊNCIA COMPROVADA -
RECURSO DESPROVIDO.

Restando demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, não há como ser acolhido o pleito absolutório ou desclassificatório do crime de tráfico ilícito de drogas.

Os depoimentos dos policiais que realizaram as investigações e efetuaram a prisão em flagrante constituem prova idônea, notadamente quando ratificados em juízo, sob o crivo do contraditório e em harmonia com o conjunto probatório colhido nos autos.

O regime inicial para cumprimento da pena, foi fixado no fechado, não só em razão do
quantum
da pena aplicada (cinco anos e seis meses de reclusão), mas pela reincidência comprovada nos autos. Razão pela qual não deve ser alterado.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal nº 0005871-82.2012.811.0042 (código 325998), que tramitou pelo Juízo 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, em que
ESAIAS OLIVEIRA DE SOUZA
foi condenado ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprido inicialmente no regime fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época do fato . (Sentença – Id. 55280990/993).

Irresignado com os termos da sentença, o sentenciado interpôs recursos de apelação criminal (Id. 55280997).

Nas razões o apelante busca a absolvição, sob argumento de que as provas produzidas não são suficientes para sustentar uma condenação por tráfico.

Subsidiariamente busca a desclassificação da conduta imputada para a descrita no art. 28, da Lei 11.343/06, ou a alteração do regime de cumprimento de pena para o semiaberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso, mantendo à íntegra da decisão proferida pelo juízo “a quo”. (Id. 55281451-53)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça José Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo não provimento do recurso da defesa, sintetizando com a ementa conforme segue:

“Apelação Criminal: Tráfico de drogas – Irresignação defensiva. 1) Pretensão pela absolvição do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) ou, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para porte de entorpecente para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/2006) – Tese de insuficiência probatória – Inadmissibilidade - É imperiosa a manutenção da condenação do recorrente pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas, eis que os elementos probatórios jungidos neste feito comprovam, indene de dúvidas, a materialidade e autoria delitiva, assim como a destinação comercial do estupefaciente apreendido, em especial pelas diligências realizadas pelos policiais militares após receberem denúncia de que o increpado estaria vendendo drogas na região, que culminaram na apreensão, com o inculpado, de duas espécies de drogas, fraccionadas em pequenas trouxinhas (1,57g de cocaína e 4,16g de maconha), além da quantia de R$: 188,30 (cento e oito reais e oitenta e oito centavos) em dinheiro trocado, isso aliado às isoladas e contraditórias versões apresentadas pelo réu e pelas circunstâncias da abordagem e referida apreensão, como relatado seguramente e harmonicamente pelos agentes policiais, em especial em juízo, posto que o réu engoliu algumas trouxinhas de estupefacientes na tentativa de escapar do flagrante, fato, esse, comprovado por Boletim de Atendimento Médico inclusive, tudo a revelar a destinação comercial do psicotrópico - “O fato do agente ser usuário, não descaracteriza o narcotráfico, porquanto, grande parte dos dependentes traficam. Outrossim, a pequena quantidade de droga apreendida, não tem condão de descaracterizar o delito de tráfico, vez que a lei não faz distinção entre maior ou menor quantidade de entorpecente para a sua configuração.” (TJMT. APELAÇÃO Nº 21518/2010) - Enunciado Orientativo n.º 3 da TCCR do TJMT. 2) Requerida alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto – Inviabilidade - Apesar de a pena ter sido fixada em patamar inferior a 08 (oito) anos de reclusão, o regime fechado fora fixado em razão da reincidência do apelante (art. 33, §2, alínea “b”, do CP) – Inteligência da Súmula 269 do STJ - Pelo desprovimento do apelo.”
(Id. 61537497).

À douta revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recursos de apelação criminal extraídos dos autos da ação penal nº 0005871-82.2012.811.0042 (código 325998), que tramitou pelo Juízo 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, em que
ESAIAS OLIVEIRA DE SOUZA
foi condenado ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprido inicialmente no regime fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época do fato.

Extrai-se dos autos que:

“(...)
“No dia 15 de margo de 2012, por Volta das 21h55min, na Avenida dos Tamoios, bairro Parque Ohara, nesta Capital, o denunciado ESAIAS OLIVEIRA DE SOUZA, vulgo ”Zabau”, foi preso em flagrante delito, por trazer consigo drogas, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, policiais militares receberam denuncias anônimas dando conta que, após a prisão de um traficante da região do mangueiral, conhecido Como “linguiça”, teriam assumido o lugar deste no tráfico de drogas o denunciado Esaias, vulgo ”Zabau”, e outro homem conhecido por ”Coite”.

Diante do noticiado, os milicianos intensificaram as rondas na região indicada, oportunidade em que avistaram o denunciado Esaias na Rua do Tamoios, em frente ao nº.99, sendo que este ao perceber a presença da guarnição policial, colocou algo na boca e engoliu.

Feita a abordagem no denunciado, procederam as revistas pessoais, ocasião em que localizaram no bolso da bermuda dele, 03(três) trouxas de maconha, 02 (duas) trouxinhas de cocaína, e a quantia de R$188,30 (cento e oito reais e oitenta e oito centavos) em dinheiro trocado.

Nesse interim, o denunciado Esaias começou a passar mal, e informou aos policiais que teria engolido 03 (três) trouxinhas de cocaína. Logo, foi o denunciado encaminhado para o pronto socorro de Cuiabá, e no local o médico no Boletim de Atendimento (fl. 15) atestou que o paciente/denunciado engoliu substancia entorpecente.

Após o procedimento médico, o denunciado foi devidamente encaminhado a delegacia para a tomada das providências cabíveis.

já na Central de Flagrantes, quando interrogado o denunciado Esaias manifestou-se pelo direito de somente falar em juízo.

Realizado o laudo de constatação de nº. 0816/2012 (fl. 20/21), restou averiguado a apreensão de 1,57g [um grama e cinquenta e sete centigramas de cocaína e 4,16g quatro gramas e dezesseis centigramas) de maconha.

Ademais, em consulta ao sistema da Secretaria de Segurança Pública, e consulta no site do T]/MT, restou demonstrado que o denunciado Esaias possui antecedentes criminais pela prática de diversos crimes, Como se vê as fls. 30/35.

Destarte, pelo narrado, tem-se que o denunciado Esaias comercializa drogas, a fim de auferir renda e inescrupulosamente obter lucro, exercendo nas ruas máxime elevado em conta a apreensão de maconha e cocaína, bem como ao encontro de dinheiro em miúdos, que confirmam a denúncia anônima recebida, e tudo isso somado com as circunstâncias em que se deu o flagrante reforçam a convicção que a substância entorpecente apreendida certamente seria destinada a mercancia ilícita, na modalidade do tráfico ”formiguinha.”
(Id. 55275969).

Malgrado a argumentação jurídica construída pela defesa técnica, as razões não subsistem ao serem contrapostas ao conjunto probatório colhido durante a
persecutio criminis,
consubstanciados nos depoimentos colhidos em ambas as fases processuais, que inclusive foram utilizados na sentença, os quais peço vênia para transcrever:

“(...)

DO MÉRITO

Pretende-se, nestes autos, atribuir a ESAÍAS OLIVEIRA DE SOUZA, a prática do delito capitulado no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, por estar no dia 15/03/2012, trazendo consigo substância entorpecente, com fito mercantil, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Em análise aos procedimentos realizados durante a persecução criminal, nada há que se possa ter comprometido o bom andamento processual, ou mesmo, que porventura tenha gerado alguma nulidade passível de observância ex officio.

A materialidade do crime tipificado na Lei de Tóxicos (art. 33, “caput”) encontra-se comprovada, inicialmente pelo auto de apreensão de fl. 23 e em seguida pelos laudos de constatação preliminar (fls. 25/26) e toxicológico definitivo (fls. 131/133), não restando dúvidas que as substâncias apreendidas se tratavam de cocaína e maconha, as quais eram ao tempo do fato e ainda é de uso, porte e comercialização proibido no Brasil, em conformidade com RDC n° 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa na lista F1 de substâncias proscritas.

No que concerne à autoria delitiva vejamos o que as provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito:

O réu ESAÍAS OLIVEIRA DE SOUZA

quando ouvido em juízo declarou o seguinte: “(...) isso também a polícia mente né, esse Coiote nem existe, quem mexia com essas coisas lá é meu tio (...) eu sou viciado, ainda tenho um papel de que eu estou fazendo o CAPS ainda, também; nesse dia a polícia pegou o senhor com essa droga? Não (...) e essa droga que o senhor engoliu? Eles jogaram, eles não gostam do meu irmão e não gostam do meu tio, porque vendia droga lá; lá na delegacia eles jogaram o flagrante em mim (...) a polícia não pegou o senhor na frente da rua Tamoios? Na rua da boca eu estava (...) eu usava, graças a deus eu não uso mais; consta aqui que foi encontrado na hora com o senhor três trouxas de maconha e duas trouxas de cocaína, o senhor estava com essa droga? Não estava; e mais cento e oitenta e oito reais? O dinheiro eu estava (...) mas o senhor foi levado para pronto socorro, porque o senhor tinha engolido entorpecente? Foi; isso o médico atestou aqui, e ai? A polícia fez o senhor engolir essa droga na marra ou o senhor engoliu porque quis? (...) a polícia tem hora que mente (...) essas três trouxas de maconha e essas duas trouxas de cocaína, estavam ou não estavam com o senhor? (...) agora eu vou falar a verdade para o senhor, a cocaína pode estar porque eu cheiro, mas a maconha não estava comigo, a maconha não estava, mas a cocaína eu cheiro mesmo (...) e essa outra droga que o senhor engoliu? O senhor engoliu aqui, consta que o senhor foi até, que o senhor passou mal e o senhor informou os policiais que tinha engolido três trouxinhas de cocaína e ai o senhor foi para o pronto socorro, eu tenho documentação do médico aqui que te atendeu lá, que foi verificado que o senhor tinha engolido três trouxinhas de cocaína, e ai engoliu? (gesticulou positivamente); então o senhor estava com cinco trouxinhas de cocaína? (gesticulou positivamente) (...) três eu engoli e fiquei com duas (...) por que o senhor estava com todas essas trouxinhas na rua? Porque eu tinha comprado; tinha comprado de quem e aonde? Do meu irmão mesmo, que hoje está preso ainda (...)
” (CD-ROM/Fase Judicial – Fl. 119)

A testemunha de acusação, SIMIÃO JOSÉ DE CAMPOS, quando depôs em Juízo declarou o seguinte:
“(...)
nesse local já é considerado bastante incidência de tráfico, nessa rua ai perto do mangueiral, inclusive nós já havíamos feito algumas operações lá e prendido algumas pessoas em ocasiões anteriores; e nessa data como relata a denúncia, que nós recebemos denuncia que esse Zabau estaria fazendo também o tráfico de entorpecente ali; então no momento da abordagem que nós fizemos a abordagem dele no começo a princípio não conseguimos encontrar assim fizemos uma revista parcial nele; vocês notou que ele engoliu alguma coisa mesmo? Sim, depois quando nós estávamos no meio da rua, quando eu disse para que ele viesse para um lugar mais escuro para dar uma revista melhor, ele de imediato tirou a mão do bolso e jogou algo na boca, eu tentei segurar a mão dele, ele não, assim, mastigou e acabou engolindo; ai fizemos uma minuciosa melhor nele e conseguimos encontrar as outras entorpecentes; e de imediato nós já levamos para o pronto socorro (...) pelo que ele falou ele engoliu três cabecinhas, que ele engoliu, inclusive ele disse, mas a quantidade que foi apreendida eu não me recordo agora; o senhor lembra se era porção única ou era cabecinhas? Não, eram várias cabecinhas
(...) esse Zabau o senhor lembra de ter abordado anteriormente? Não, não me lembro (...)” (CD-ROM/Fase Judicial – Fl. 102)

A testemunha de acusação, ANDRÉ RICARDO DA SILVA FONTES, quando depôs em Juízo declarou o seguinte:

“(...) já tinha informação dele? Já, já sim (...) nós entrevistou ele, chegou próximo, fez a abordagem, e numa revista mais minuciosa, ele tirou eu não sei a quantidade e colocou na boca; o senhor viu? Vi; tirou, colocou na boca e sobraram outras três, duas, eu não me lembro a quantidade (...) já conhecia ele de outra ocorrência? Não conhecia, pessoalmente não; já tinha ouvido falar dele; quantia em dinheiro foi achada também? Dinheiro sim, numa sacola plástica (...) tinha muito dinheiro picado, dois, cinco, nota de dois eu lembro, moedas, outras notas eu não lembro
(...)” (CD-ROM/Fase Judicial – Fl. 103)

Denota-se do depoimento prestado pelo réu, que o mesmo iniciou seu depoimento negando a propriedade de toda droga apreendida, insinuando que houve armação policial.

Posteriormente, no mesmo depoimento, o acusado admitiu a propriedade de parte das drogas, dizendo que apenas a cocaína lhe pertencia, ressaltando, contudo, que serviria para seu exclusivo consumo. Quanto à maconha, alegou desconhecimento desta substância tóxica, mantendo a versão de que houve armação policial.

Em contrapartida, os dois policiais que fizeram a abordagem do acusado, foram bem detalhista e convincente em descrever a prisão do réu, informando que de posse de denúncia informando o envolvimento do acusado com o tráfico, fizeram a abordagem do mesmo e lograram êxito em apreender duas espécies de drogas e depois, descoberto outras porções de uma das espécies, que o mesmo havia engolido.

Esclareceram que visualizaram o momento que o acusado tentou desfazer da droga, engolindo parte do entorpecente, quando então teve um mal estar e foi levado ao atendimento médico, onde descobriram mais drogas no seu organismo.

Também informaram os policiais que foi apreendido quantidade relevante de dinheiro em espécie com o acusado, estando tudo trocado em notas pequenas, ressaltando que o local da abordagem é afamado pela prática do tráfico.

Perceba-se, pois, que diferente da versão contraditória do réu, que iniciou seu depoimento negando o encontro de droga consigo, para depois admitir a propriedade de apenas parte do alucinógeno, os policiais descreveram os fatos de forma detalhada e segura, não deixando dúvida quanto ao encontro de duas espécie de drogas, fracionada em pequenas trouxinhas, além de quantia em dinheiro em espécie, dividido em pequenas notas, tipicamente oriundo de venda de pequenas porções.

Demais disso, esclareceu o policial SIMIÃO, que o local da abordagem além de ser conhecido pela incidência do tráfico de drogas, no dia dos fatos, recebeu denúncia informando que o acusado estava fazendo a mercancia ilícita.

A abordagem exitosa do acusado, com duas espécies de drogas, fracionadas em pequenas trouxinhas, alinhado a apreensão de dinheiro em notas trocadas, sem origem lícita, são circunstância que evidencia que o entorpecente apreendido tinha destinação mercantil.

Desse modo, conclui-se que os depoimentos prestados pelos policiais estão em perfeita consonância com as provas, devendo, pois, serem recebidos como meio idôneo de prova, máxime quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar o réu, como ocorre in casu.

Lembro que o depoimento de Policiais Militares não serve para descrédito pelo simples fato de serem policiais, ainda mais quando não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos.

Nesse sentido é como ensina o mestre NUCCI:

“(...) para a comprovação da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (e de outros tipos penais previstos nesta Lei), exigia-se, no passado, prova testemunhal considerada isenta, vale dizer, distinta dos quadros da polícia, pois esta, através dos seus agentes, seria a responsável pela prisão ou investigação, logo teria interesse em mantê-la, justificando seus atos e pretendendo a condenação do réu. Não mais vige esse pensamento, como majoritário, nos tribunais brasileiros. Preceitua o art. 202 do CPP que ‘toda pessoa poderá ser testemunha’, logo, é indiscutível que os policiais, sejam eles os autores da prisão do réu ou não, podem testemunhar, sob o compromisso de dizer a verdade e sujeitos às penas do crime de falso testemunho (...)” (Nucci, Guilherme de Souza - Leis penais e processuais penais comentadas -, 7. Ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 319).

E mais:

“Nos chamados ‘crimes de tóxicos’, que têm início com flagrante lavrado por policiais, a palavra desta tem força probante, salvo comprovação em contrário”. ((TJMT – Ac 255/79 – Relator Desembargador MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES) – RT 54/408)

“Os testemunhos de policiais devem ser recebidos com a mesma credibilidade que se reconhece em qualquer outro cidadão” (JTACrim, 10/13)

“Não basta que seja funcionário da polícia para se ter repudiado como fonte de prova. Aliás, seria contra-senso o estado pessoa física para a função repressiva e negar-lhe quando da conta de suas diligências” (Ap. 21.674, TACrimSP, Rel. Silva Leme, JTACrim nº 12:335).

Consigno, ainda, que a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita (STF, RTJ 68/64 e 168/199). Assim, como já foi decidido, é “inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento de policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório” (TACrimSP, RT 530/372).

Deve-se destacar ainda que muito embora as drogas apreendidas não tenham revelado peso expressivo, tal circunstância por si só não é parâmetro suficiente para descaracterizar a traficância, conforme, aliás, se direciona a doutrina e a jurisprudência majoritária.

Também não é necessário que o agente seja flagrado em pleno ato de mercancia para que se caracterize a traficância, bastando, para tanto, que essa destinação seja visualizada por indícios e circunstâncias especialmente como no caso, pelas condições do flagrante (local conhecido pela venda entorpecente e denúncia informando o exercício da traficância pelo réu) e pela maneira como estavam acondicionadas duas espécies de drogas (maconha e cocaína), fracionada em pequenas trouxinhas, além da apreensão de dinheiro dividido em notas trocadas.

Nesse sentido:

“Para a formação de um juízo de certeza razoável sobre o comércio de drogas, não se exige prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que os elementos indiciários que cercam o agente envolvido, tais como a quantidade de substância apreendida, a conduta e os antecedentes do agente, mais as circunstâncias de revestimento da prisão, evidenciam da prisão, evidenciam tal atividade delituosa (in RT 675/406)”.

O simples argumento de que o acusado é somente usuário de drogas, não autoriza, por si só, o afastamento do delito de tráfico, tampouco pode desprezar a figura tão comum de traficante/usuário.

É que geralmente, a realidade tem demonstrado que, em muitos casos, é extremamente difícil identificar se a conduta típica configura hipótese de porte para consumo pessoal ou de tráfico de pequena quantidade, já que as quadrilhas do tráfico comercializam a droga em doses ou porções reduzidas e utilizam para a execução desse sinistro comércio pequenos traficantes que são, também consumidores, pagando, estes, o preço de seu vicio com o trabalho sujo de repassar a droga a outros.

Assim, levando tudo isso em consideração e as circunstâncias em que se deu o flagrante, resta claro nos autos que o acusado trazia consigo com intuito de realizar a comercialização.

Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação do denunciado ESAIAS OLIVEIRA DE SOUZA, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois infringiu o núcleo do art. 33, “caput” da Lei de Drogas, no que se refere à conduta de trazer consigo droga de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA e CONDENO o acusado ESAIAS OLIVEIRA DE SOUZA vulgo “ZABAU”, brasileiro, solteiro, natural de Cuiabá/MT, nascido em 12/12/1979, filho de Edite de Araújo Oliveira e Atair de Souza, residente e domiciliado na Rua Etamur, n. 24, bairro Parque Ohara, em Cuiabá/MT, nas sanções do artigo 33, “caput”, núcleo trazer consigo.
”
(Id. 55280990/93).

Analisando as provas colacionadas nos autos, verifica-se que o acusado, na fase extrajudicial reclamou para si o direito de permanecer calado, vindo manifestar-se somente em juízo. Contudo, em juízo, fez declarações contraditórias, em um momento nega a autoria dos fatos e da conduta criminosa, em outro assume a propriedade da droga alegando que seria para uso próprio, já em outro atribui a culpa aos policiais, afirmando, inclusive que a droga foi plantada pelos agentes para forjar o flagrante.

Por outro lado, os agentes policiais que prestaram depoimentos em ambas as fases processuais, foram firmes em relatar que houveram denúncias anteriores feitas por populares em que apontavam o apelante como sendo uma das pessoas que havia assumido o tráfico de drogas na região do “mangueiral”, após a prisão de um homem conhecido como “linguiça”, suposto traficante preso anteriormente.

André Ricardo da Silva Fontes afirmou que no momento da abordagem, foram localizados na posse do apelante
3 trouxinhas de substância análoga à maconha e duas trouxinhas de substância análoga à pasta base de cocaína e a quantia de R$188,30

(cento e oitenta e oito reais e trinta centavos) em cédulas de baixo valor,
e que,

durante a abordagem, acusado engoliu uma parte da droga que estava em sua posse, e começou a passar mal, e que nesse momento confessou que havia engolido três trouxinhas de pasta base de cocaína, sendo levado ao pronto socorro de Cuiabá para as devidas providências. Tais circunstâncias, foram confirmadas nos depoimentos prestados por Simião José de Campos sob o crivo do contraditório.

No que tange à palavra doa policiais, sabe-se que a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível desqualificá-las quando harmônicas com as demais provas colhidas nos autos.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória.

Habeas corpus não conhecido.

(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)

Este E. Tribunal de Justiça também conflui com o entendimento
alhures
, vejamos
:

“(...) A palavra dos policiais, séria, coerente e convincente, é prova idônea a embasar o juízo condenatório, mormente inexistindo qualquer elemento probatório indicativo de que tivessem motivos ou justificativas para prejudicar indevidamente o réu.” (TJMT, Ap nº 41493/2018) A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal, segundo orientação jurisprudencial (TJMT, Enunciado Criminal 33).

(N.U 0000990-82.2017.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara
Criminal, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019).

“(...)
O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal
”.
(TJMT - Recurso de Apelação Criminal n.º 13.083/2012 - 1ª Câmara Criminal - Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro - Julgado em 15/01/2013.”(
sic
.g. n.).

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO SIMULTÂNEA DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA – 1) APELO DEFENSIVO – 1.1) TESE ABSOLUTÓRIA FULCRADA NA AUSÊNCIA DE PROVA DO ENVOLVIMENTO NO ILÍCITO E NA PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E ACERVO PROBATÓRIO FIRME NA DEMONSTRAÇÃO DO DOLO – RELEVÂNCIA À PALAVRA POLICIAL – 1.2) PLEITO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DATIVO NOMEADO NOS AUTOS – VIABILIDADE – OMISSÃO NA SENTENÇA – 2) APELO MINISTERIAL – 2.1) PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E SUBSEQUENTE ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA DO ABERTO PARA O SEMIABERTO – PROCEDÊNCIA – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA DEMONSTRADA POR DOCUMENTO HÁBIL – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 18 DA TCCR/MT – REGIME SEMIABERTO DECORRENTE NO DISPOSTO NO ART. 33, §2.º, C DO CP, A CONTRARIO SENSU – APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO E APELO MINISTERIAL PROVIDO.

1.1)Se a prova colhida demonstra que o apelante tinha pleno conhecimento do recebimento do bem de origem ilícita que adquiriu dos autores do furto, provado está o dolo específico do crime de receptação, sendo de rigor a manutenção do édito condenatório, mormente diante da relevância da palavra dos policiais em crimes desse jaez;

1.2)Nomeado defensor dativo ainda em primeiro grau, cujo múnus público se estendeu para o âmbito do segundo grau de jurisdição, com apresentação de razões de apelação, diante da omissão da sentença quanto aos respectivos honorários, com fulcro no Provimento n.º 09/2007 da CGJ, é seu direito receber pelo serviço prestado, cujos honorários seguem arbitrados em observância ao mínimo da Tabela da OAB/MT (Tabela XXI–3–3.1);

2.1) Considerando que as folhas de antecedentes criminais juntadas aos autos, na qual constou inclusive o registro de trânsito em julgado, é apta para comprovar a reincidência, de rigor seu reconhecimento e aplicação, mormente quando a agravante em questão não foi descaracterizada pela defesa por meio hábil. E, como consequência do reconhecimento da agravante da reincidência, em interpretação a contrario sensu do art. 33, §2.º, alínea c do Código Penal, de rigor a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

(N.U 0003032-15.2013.8.11.0086, , GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 17/07/2019)

Bem a propósito o lembrete do Professor e Procurador de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Walter Coelho, sobre o valor da prova indiciária em matéria criminal:

“
Importante também é aqui relembrar e enfatizar que a prova indiciária, conquanto seja uma prova indireta, não comporta, de antemão, teorizações tendentes a rebaixá-la em sua importância ou valor de convencimento
. Improcede, pois, concebê-la como uma prova imperfeita ou semiplena, insuficiente para gerar aquela convicção necessária a uma decisão condenatória, dando-lhe, inclusive, a conotação de prova subsidiária, mero início ou ponto de partida para maiores esclarecimentos das chamadas provas diretas.

Como qualquer outra espécie

probatória, os indícios, na sua realidade prática, é que poderão ter maior ou menor credibilidade ou valor elucidativo.
No caso concreto, pois, é que eles poderão ser perfeitos ou imperfeitos; manifestos ou contingentes; próximos ou remotos; leves, ponderáveis ou veementes; enfim, suficientes ou insuficientes – classificações essas de importância relativa – sem esquecer que o decisivo, nesta matéria, é a final apreciação crítica da prova (tanto direta, como indireta) em seu conjunto. (...)”
(“Prova Indiciária em Matéria Criminal”, Sérgio Fabris Editor, p. 146/147, 1.996).

Por conseguinte, não é possível proceder a desclassificação da conduta para o delito do artigo 28 da Lei 11.343/2006, haja vista que, como já dito, ainda que esteja na condição de usuário de drogas, esta por si só, não é suficiente para afastar a configuração do crime inscrito no artigo 33 da Lei 11.343/2006, uma vez que na grande maioria dos casos o usuário de droga utiliza-se da comercialização do entorpecente não somente para sua sobrevivência, mas para a manutenção do vício.

Nesta toada colaciono o seguinte aresto desta e. Câmara, de relatoria do Desembargador Rui Ramos Ribeiro:

“Esta Egrégia Câmara possui o entendimento de que a possível
situação de condição de usuário de drogas, por si só não afasta a traficância, vez que no mundo do tráfico de drogas, torna-se perfeitamente possível a figura do usuário (viciado) traficante, que se utiliza do comércio de entorpecentes não apenas como meio de vida, mas, especialmente para manter o vício que cultiva.
Por outro lado, não é o habeas corpus o instrumento legítimo para se enfrentar questões relativas à realidade delituosa e autoria.”
(TJ/MT HC 93.392/2011, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 1ª Camara Criminal, julgado em 29/11/2011).

Assim, restando verificado que as provas colacionadas ao feito foram suficientes para que o Juízo
a quo
concluísse pela condenação do acusado e satisfatórias para que este relator entenda pela sua manutenção, não acolho o pleito absolutório ou desclassificatório da defesa.

Quanto ao regime de cumprimento de pena fixado, dosimetria aplicada, para análise, transcrevo a parte da sentença que trata do tema:

“• RÉU: ESAIAS OLIVEIRA DE SOUZA

Primeira fase:

Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o artigo 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo codex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, não há qualquer razão para redimensionar-se a reprimenda, lembrando que o entorpecente pesou apenas 1,57 G (um grama e cinquenta e sete centigramas) de COCAÍNA e 4,16 G (quatro gramas e dezesseis centigramas) de MACONHA.

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

Quanto a culpabilidade, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, verifico que o condenado responde por outras ações penais em curso e registra uma condenação com trânsito em julgado, consoante extrato de fls. 69/70 e 138/139.

Desse modo, DEIXO para valorar a condenação como reincidência na segunda fase e quanto às ações penais em curso, DEIXO de valorá-las, face vedação da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos, FIXO
a pena-base em 05 (Cinco) anos de reclusão e em 500 (Quinhentos) dias-multa.

Segunda Fase:

Não há circunstância atenuante a ser considerada.

Por outro lado, verifico que pesa em desfavor do condenado a agravante da reincidência, consoante comprova o documento de fls. 69/70 e 138/139 (autos código n. 26145).

Por isso e com fulcro no disposto pelo art. 61, inciso I, do Código Penal, MAJORO a pena base em 06 (Seis) meses de reclusão, resultando em uma pena de 05 (Cinco) anos e 06 (Seis) meses de reclusão e 550 (Quinhentos e Cinquenta) dias-multa.

Terceira fase:

Nesta fase, não há que se falar em aplicação do benefício previsto no §4º do art. 33 da Lei de Tóxico, posto que o condenado não é primário e não ostenta bons antecedentes e ainda, se dedica às atividades criminosas.

Isaac Sabbá Guimarães, em sua obra Nova Lei Antidrogas Comentada – 5ª Ed. – Editora Juruá – pág. 115/116, comentando a aplicação do §4º, do art. 33, da Lei de Entorpecente, explica:

“(...) Não basta que o réu seja primário: o legislador exige que o mesmo apresente bons antecedentes, ou seja, que não constem de sua vida pregressa ocorrências policiais ou outros processos criminais (...) Os bons antecedentes, a que se refere o legislador, serão aferidos pela ausência de notícias ou inquéritos policiais contra o réu”.

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Desta feita e por não haver causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor ESAIAS OLIVEIRA DE SOUZA, vulgo “ZABAU”, brasileiro, solteiro, servente, natural de Cuiabá/MT, nascido em 12/12/1979, filho de Edite de Araújo Oliveira e Atair de Souza, residente e domiciliado na Rua Etamur, nº 24, bairro Parque Ohara, em Cuiabá/MT, no patamar de
05 (Cinco) anos e 06 (Seis) meses de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 550 (Quinhentos e Cinquenta) dias, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação sócio-econômica do condenado, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Tendo em vista que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 111840, rel. Min. Dias Toffoli, em 26.6.2012, por maioria dos votos, declarou a inconstitucionalidade do §1º, do art. 2º, da Lei n. 8.072/90, faço a fixação do regime inicial para cumprimento da pena de acordo com o disposto pelo art. 33 do Código Penal Brasileiro.

Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprido pelo condenado (CPP, art. 387, §2º), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2, alínea “b”, ambos do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas e ainda, considerando a reincidência do mesmo, FIXO o regime prisional de início em FECHADO. (...)” (Id. 5110868).

Pela dosimetria transcrita, em que peso o
quantum
da pena imputada (
05 (Cinco) anos e 06 (Seis) meses de reclusão)
, observa-se que o juiz “a quo” fixou o regime inicial fechado para cumprimento da pena, em obediência ao disposto no art. 33, §2º, alínea “b”, considerando tratar-se de réu reincidente. Logo, não há como proceder alteração no regime fixado.

Diante dessas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso interposto por
Esaias Oliveira de Souza,
e, no mérito,
nego provimento
. Mantenho incólume os termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021